Tribunal: TJBA
Processo: 8016868-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016868-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: JOSE ANTONIO VALERO FALCO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CAUCIONAMENTO – BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA

1 - A omissão do vendedor quanto ao ônus de caucionamento sobre o imóvel caracteriza descumprimento do dever de informação e viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, justificando a resolução contratual e a devolução dos valores pagos.

2 - Em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece quando se trata de relação de consumo, especialmente quando há vulnerabilidade do comprador e inadimplemento do vendedor.

3 - A Lei 9.514/97 não afasta a aplicação do CDC em situações de descumprimento contratual onde o vendedor responde pela inadimplência e pelo prejuízo causado ao comprador.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8016868-84.2022.8.05.0274
, sendo Apelante
RESIDENCIAL VITÓRIA DA CONQUISTA I SPE S.A
. e
CIPASA VITÓRIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
,

e Apelad
a

JOSÉ ANTÔNIO VALERO FALCO E CIA LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA